Tribunal: TJPA
Processo: 0814423-83.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814423-83.2019.8.14.0006

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: INACIO CAVALCANTE DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE SEU FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. CAUSA QUE NÃO DEMANDOU GRANDES ESFORÇOS, TAMPOUCO TEMPO EXCESSIVO PARA O SEU DESFECHO. APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de julho a dois de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 2 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (id nº 4659754) que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
INÁCIO CAVALCANTE DE FREITAS
, julgou o pedido parcialmente procedente, ratificando os termos da tutela antecipada anteriormente deferida para que o IASEP fornecesse ao autor o medicamento Matriz 250 mg de uso contínuo para tratamento de sua patologia, condenando ainda o referido instituto ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

Inconformado, o IASEP interpôs recurso de apelação (id nº 4659756), esclarecendo que o autor ajuizou a ação visando o fornecimento do medicamento de uso oral em âmbito domiciliar pelo Plano Assistencial do Instituto.

Afirma que o pedido foi indeferido administrativamente por falta de cobertura do plano, já que não haveria previsão legal para o fornecimento de medicamentos para uso em domicílio.

Sustenta ser uma autarquia estadual autônoma que gerencia o plano assistencial, não se caracterizando como serviço de saúde prestado pelo Estado (SESPA), aduzindo que o art. 20-A da Lei 6439/02 dispõe que a extensão dos serviços de saúde e da assistência social ofertados serão definidos em regulamento através do Decreto nº 2.722/2010.

Diz que o referido Decreto, em seu. art. 38, XV, prevê que estão excluídos da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

Destaca que não existe solidariedade de sua parte em relação ao Estado do Pará para conceder medicamentos e que a concessão de fármacos da forma solicitada está excluída da cobertura do Plano, sendo que o atendimento de tal pleito, sem a devida previsão legal, onerará o caixa do Plano e certamente incidirá em reflexos danosos aos demais segurados e dependentes já albergados legalmente pela legislação pertinente.

Defende a sua não vinculação à Agência Nacional de Saúde – ANS.

Ao final, sustenta a impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para que seja reformada a sentença ou a diminuição do percentual dos honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 4659760).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (id nº 4703164).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id nº 5046185).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o ponto central do presente caso é definir se o IASEP, ora recorrente, possui responsabilidade para fornecer o medicamento Matriz 250 mg ao autor, que realiza tratamento de câncer (neoplasia maligna da próstata) desde novembro de 2019 e que, mesmo após o uso de outros medicamentos, ainda houve a piora do seu quadro clínico, pelo que necessita do uso desse medicamento acima referido em caráter imediato.

Pois bem, sobre o assunto, cumpre inicialmente esclarecer que o Estado do Pará, através da Lei nº
6.439, de 14 de janeiro de 2002,
criou Plano de Assistência gerido pelo Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará - IASEP, como forma de executar o dever constitucional de garantir o direito à saúde, custeado por contribuições dos segurados, de acordo com o art. 15, I a IV.

Sobre o fornecimento de serviço a saúde por parte do IASEP a seus segurados, tem-se que se caracteriza como uma relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, pois na verdade trata-se de terceira espécie de prestação de serviço, ou seja, serviço privado prestado por ente público.

Nesse sentido, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face
o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público, conforme segue:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DO IPERGS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERBA HONORARIA. Em face do caráter eminentemente facultativo de adesão, o chamado plano IPE-SAÙDE pode ser equiparado a ingresso em plano de saúde privado. [...] Verba honorária majorada. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA

(TJRS, Apelação Cível Nº 70027230788, Primeira Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 10/12/2008).

Logo, em se tratando de plano equiparado à assistência privada, tendo sido o apelado diagnosticado com uma tumoração cancerígena (neoplasia maligna da próstata) e levando em conta que a conduta adotada pela equipe médica foi no sentido da realização de tratamento oral com o medicamento prescrito acima referido, resta provado nos autos a necessidade imediata de concessão da medicação mencionada conforme prescrito.

Desse modo, ainda que haja limitação legal quanto à concessão do medicamento para uso domiciliar necessário para o tratamento da doença que acomete o recorrido, tal disposição não deve ser aplicável ao caso concreto, pois fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do apelado à saúde.

Ademais, pela documentação apresentada, não há dúvidas quanto ao estado de saúde do recorrido, bem como da necessidade de tratamento adequado à sua patologia.

Afora isso, como sabido, o direito à saúde está inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais, nestes termos:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifei)

Adiante, a Carta Constitucional disciplina o direito à saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Os direitos sociais consistem em verdadeiros poderes mediante os quais se pode exigir do Estado, responsável por atender a esses direitos, a contraprestação sob forma de prestação dos serviços de natureza social (Ferreira Filho, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 10ª ed. So Paulo: Saraiva, 2008, p. 49-51), dentre os quais se insere o direito à saúde, conforme se constata da leitura dos artigos supramencionados. Portanto, convém concluir que, os direitos sociais, enquanto dimensão dos direitos fundamentais,

so prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condiçes de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualizaço de situaçes sociais desiguais. (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 29 ed. So Paulo: Malheiros, 2007, p. 286)

Como se observa, o litígio em questo gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a dar efetividade à norma constitucional.

No se pode deixar de notar ainda que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituição Federal, transcende o direito de não ser morto, de permanecer vivo, mas também refere-se ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 14 ed. So Paulo: Saraiva, 2010, p. 748).

Por conseguinte, a Constituição, ao assegurar a inviolabilidade do direito à vida, no quis proteger somente seu aspecto material, a integridade física, mas também os aspectos espirituais que envolvem a vida de uma pessoa.

Na ocasião, faz-se oportuno o comentário de José Luiz Quadros de Magalhães acerca do tema:

Acreditamos, no entanto, que o direito à vida vai além da simples existência física. (...) O direito à vida que se busca através dos Direitos Humanos é a vida com dignidade, e não apenas sobrevivência. Por esse motivo, o direito à vida se projeta de um plano individual para ganhar a dimensão maior de direito (...), sendo, portanto, a própria razão de ser dos Direitos Humanos

No caso, a

parte autora, ora apelada, roga a interferência do Judiciário, pois necessita do tratamento pleiteado, tendo em vista que a enfermidade que a consome só piora a cada dia que passa e essa tutela pretendida representa, em consequência, a afirmação de sua própria dignidade, com a melhoria de sua qualidade de vida.

Ocorre que, embora tenha buscado a assistência do apelante, isso no lhe foi garantido, de forma que no pode este juízo permitir que essa situação permaneça, eis que seria ilegal e sobremaneira desumano.

A Dignidade Humana é princípio basilar proclamado pela Carta Magna:

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...]

III – a dignidade da pessoa humana;

Em comentário à norma constitucional em epígrafe, Alexandre de Morais consigna que

o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como conseqüência imediata da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.

Por sua vez, a Dignidade da Pessoa Humana corresponde ao fundamento do princípio do Estado de Direito e vincula não apenas o administrador e o legislador, mas também o julgador e o operador do direito. Neste sentido:

o princípio da dignidade da pessoa humana impõe limites à atuação estatal, objetivando impedir que o poder público venha a violar a dignidade pessoal, mas
também implica (numa perspectiva que se poderia designar de programática ou impositiva, mas nem por isso destituída de plena eficácia) que o Estado deverá ter como meta permanente, promoção, proteção e realização concreta de uma vida com dignidade para

todos
(...). (grifei) (SARLET, Ingo Wolfgang.
Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 1988
. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 110) (grifei)

A dignidade é essencialmente um atributo da pessoa humana: pelo simples fato de "ser" humana, a pessoa merece todo o respeito, independentemente de sua origem, raça, sexo, idade, estado civil ou condição social e econômica.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assentada sobre o assunto:

E M E N T A: PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO -
PESSOAS

DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF)
- ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO
À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇO DA NORMA PROGRAMÁTICA NO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NO PODE DEIXAR DE CUMPRIR.
- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 557, § 2º, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes.(RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524)

Assim, não garantir a assistência médica pleiteada é uma forma de desrespeito a vida do envolvido. Não seria ético tampouco legal permitir a convivência da parte autora sem o tratamento adequado às suas necessidades, capaz de minimizar seu sofrimento.

Na hipótese, pela leitura dos documentos constantes nos ids nº 4659716 e 4659717 – fls. 21/24, verifico que foram atendidas as exigências contidas no art. 22 da Resolução do CONAD nº 10, de 28 de dezembro de 2010 (Dispõe sobre as normas relativas ao funcionamento do Iasep para assegurar a gestão do plano de assistência - plano assist, com serviços em saúde e benefícios sociais como estabelecidos pela lei nº 7.379, de 08 de fevereiro de 2010), a seguir reproduzido:

“Art. 22. Os serviços que necessitem de autorização prévia, conforme o disposto no Anexo I deste Regulamento serão liberados mediante apresentação da Cartão do Segurado, laudo médico devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo assistente, bem como no caso de segurados já internados, relatório com manifestação prévia de técnico da auditoria concorrente do IASEP realizada no hospital credenciado.”.

Assim, considerando que a discussão circunda sobre a extensão da cobertura do plano de saúde ao segurado, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, concluo que deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento do medicamento para o segurado.

No sentido explanado, cito precedentes deste E. Tribunal, “verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, SUPOSTAMENTE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO PAS. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. HOMENAGEM AO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA, EM DETRIMENTO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- O princípio da proporcionalidade direciona o ordenamento jurídico pátrio, oferecendo ao operador do direito soluções em casos de conflitos de axiomas; II-
in casu, havendo a incompatibilidade entre os princípios da legalidade e da dignidade humana, este deve prevalecer, em razão de se tratar de valor jurídico imprescindível e verdadeiro fundamento de nossa republica
(art. 1º, III da CF/88). Logo, deve ser mantida a tutela antecipada deferida em primeiro grau. III- Apelação Cível conhecida e improvida. IV- decisão unânime (TJPA, Proc. 2007.3.004536-4, Acordão: 69586, 4ª CAMARA CÍVEL ISOLADA, RELATORA: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, PUBLICAÇÃO: Data 19/12/2007).

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, entendo que merece acolhimento. Isso porque a condenação do recorrente em verbas honorárias de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (fixado na petição inicial o valor da causa em R$72.000,00) mostra-se demasiadamente elevado, se levarmos em consideração que a ação foi proposta no ano de 2019 e não demandou ao advogado do recorrido grandes esforços, tampouco um tempo de trabalho excessivo até o seu desfecho.

Por essa razão, e nos termos do art. 85, § 4º, inciso III c/c § 5º e § 6º do mesmo artigo, reduzo os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, em relação aos honorários advocatícios, reduzi-los para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/08/2021